Tribunal: CARF
Processo: 10073.720805/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10073.720805/2013-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.868 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
FERNANDO DELGADO DE AVILA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll –Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/17) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Dedução Indevida com Despesa de Instrução e
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
A Impugnação apresentada (e-fls. 93/98) foi julgada Improcedente pela 6a Turma
da DRJ/CTA (e-fls. 105/114).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720805/2013-04
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720805/2013-04

Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/03/2019 (e-fls. 117), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/05/2019 (e-fls. 118/121) indicando a juntada de
extratos da conta bancária de Geralda Alves de Ávila junto à Caixa Econômica Federal.
Em 30/05/2019, o interessado anexou nova petição aos autos alegando que seu
Recurso Voluntário foi entregue à Receita Federal do Brasil em 09/04/2019, mas que a contadora
responsável não obteve o comprovante de recepção no órgão (e-fls. 146/156).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Inicialmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Por
outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicilio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante ressaltar, ainda, que não há ordem de preferência entre os meios de
intimação previstos nos incisos do caput do art. 23 do Decreto 70.235/72, conforme disposto em
seu §3o.
No caso em exame, tendo em vista que a ciência da decisão recorrida se deu, por
via postal, em 13/03/2019 (e-fls. 117) e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
13/05/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fls. 118), não resta dúvida sobre a
intempestividade do mesmo. O Despacho de Encaminhamento da Receita Federal confirma as
referidas datas (e-fls. 157).
Cumpre ressaltar que não há nos autos nenhuma prova de que o contribuinte tenha
interposto Recurso Voluntário em 09/04/2019, não podendo ser acolhida a sua alegação por este
Colegiado.
Relevante observar, por fim, que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.868 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720805/2013-04

Fl. 165
DF CARF MF
Original